Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA DA DEVEDORA. e-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA. DECISÃO MANTIDA.
1.Constitui ônus da credora a localização e indicação de bens da devedora passíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC.
2.Noutro giro, considerando os princípios da celeridade, economia, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, pode o Poder Judiciário determinar a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da devedora, por meio de todos os sistemas que lhe são disponíveis, assim como a expedição de ofícios para tal fim.
3.Quanto a realização de pesquisa de imóveis no nome da devedora pelo sistema eletrônico e-RIDF, cumpre esclarecer que o acesso e franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos, podendo a credora providenciar tal busca, não sendo plausível transferir para o Poder Judiciário essa diligência.
4.Recurso desprovido.